Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705102-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON ITALO FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON ITALO FERREIRA DE LIMA, preso em 23/10/2020, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput , da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso há 485 dias aguardando julgamento e a defesa não contribuiu para o excesso de prazo. Diz que a instrução criminal ainda não se encerrou, devido à juntada de fato novo pela autoridade policial, houve manifestação do Ministério Público requerendo o aditamento à denúncia e o Juízo determinou que fosse ouvida a defesa e o paciente fosse novamente interrogado. Afirma que o paciente é pessoa de bom caráter, com bons antecedentes, não representa perigo à sociedade e a manutenção da prisão dele por tempo superior ao previsto para a finalização da instrução criminal constitui constrangimento ilegal. Menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana, dentre outros. Requer o deferimento da liminar, para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, com expedição do alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32842986). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. O impetrante alega que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 485 dias, sendo que o paciente vai ser reinterrogado e a defesa não deu causa à demora, alegando, ainda, que foi extrapolado o prazo da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e ele possui condições favoráveis. Inicialmente, verifica-se a existência de um habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HC 0712022-48.2021.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, a substituição por outras medidas cautelares, além do excesso de prazo, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, e do forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Inexiste excesso de prazo injustificado, se o feito é complexo, com diversos réus e diversos pedidos, corre durante a pandemia e, pela análise dos autos, verifica-se que não houve desídia do Juízo. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1345765, 07120224820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo. Observa-se que no anterior habeas corpus, registrou-se que, para averiguação do excesso de prazo a contagem não é matemática, mas depende de uma série de fatores, como número de réus, complexidade do feito, além de outros, bem como o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece o prazo de duração razoável do processo criminal, devendo se considerar que a prisão preventiva não possui prazo definido em lei e devem ser levados em conta, além dos fatores acima, a situação vivida atualmente e a situação específica do processo. No caso, consoante se verifica da decisão de 08/12/2021, a Juíza de piso explicou que somente nessa época, com a instrução já realizada, as substâncias abaixo mencionadas, que já haviam sido narradas e foram recebidas pelo paciente, foram localizadas, razão pela qual, a fim de evitar duplicidade de incidência penal, recebeu o aditamento à denúncia e determinou o apensamento dos autos e a intimação da defesa. Confiram-se: “Determino o apensamento dos autos n.o 0739088-97.2021.8.07.0001, referentes ao IP no 347/2021-24a DP, que noticia a localização de 7(sete) porções de cocaína, com massa total de 3133,56g (três quilos, cento e trinta e três gramas e cinquenta e seis centigramas) no interior do veículo GM/Montana, de cor preta, de placas DXX5634-GO, vinculado ao réu ROBSON ÍTALO FERREIRA DE LIMA, porque, conforme pontuado pelo Ministério Público (ID 110501533, na presente operação FIM DA LINHA, "restou apurado que ROBSON ÍTALO, líder de seu grupo, teria recebido no dia 22/10/2020 a quantia de R$ R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), 07 (sete) pacotes de substância esbranquiçada para refino da cocaína, dentre outros itens, como forma de pagamento pelo frete realizado. Veja que, até então, as referidas substâncias recebidas por ROBSON não tinham sido localizadas, apesar de conhecidas, até porque o recebimento desses itens se deu no dia anterior à deflagração da operação policial e não se tinha um norte do exato local em que ROBSON havia armazenado/guardado as substâncias recebidas. Somente agora, já no curso do processo e com a instrução processual realizada, as referidas substâncias foram localizadas. Dito isto, apesar de toda essa situação já estar narrada pormenorizadamente na denúncia, apenas agora foi possível confirmar a materialidade desses entorpecentes (que na verdade configura apenas um acréscimo ao tráfico já demonstrado e materializado). Assim, para evitar duplicidade de incidência penal idêntica, recebo a manifestação do Ministério Público como aditamento à denúncia (ID 110501533) e, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino o apensamento dos feitos, com a intimação das Defesas para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Junte-se, também, o laudo definitivo referente ao preliminar no 11238/2021" – negritos nossos. Após, em 01/02/2022, consta decisão, na qual a Juíza deferiu a reabertura da instrução processual “solicitada pela defesa do acusado ROBSON ÍTALO” para a oitiva de uma testemunha e reinterrogatório do paciente, o que, a princípio, configura atraso processual decorrente de pedido da defesa. Anote-se, ainda, que a prisão não se mostra desproporcional, porquanto trata-se de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, de grupo organizado, com distribuição de tarefas, em que foi apreendida imensa quantidade de entorpecentes e, consoante anotado no anterior habeas corpus “a equipe concluiu que as drogas eram trazidas por Emiliano e Thiago e entregues para Robério e o paciente Robson Ítalo, os quais, com a ajuda de outros investigados, distribuíam-nas e produziam cocaína refinada para revendê-la a outros traficantes”, ou seja, o paciente era responsável pelo refino e revenda da droga, o que indica sua periculosidade e seu forte envolvimento no crime, além de constar a apreensão de “87 tabletes de cocaína, dinheiro, celulares, veículos, pistola, drogas, dinheiro, sendo R$ 51.000,00 na casa de Robson Ítalo, aparelhos celulares e cadernos de anotações com contabilidade do tráfico, dentre outros, pela Comunicação de Ocorrência Policial, e pelos Laudos de Exames Preliminares de Substância, os quais confirmaram a natureza da droga (cocaína), e os mais de 90kg da substância”. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, sendo que na última decisão, em 16/02/2022, a Magistrada utilizou-se dos seguintes fundamentos para indeferir o pedido de revogação. Confiram-se: “Analisando os autos, observo que o réu se encontra preso desde o dia 23/10/2020. A última reavaliação da prisão do réu se deu em 28/10/2021, nos autos no 0005357-88.2020.8.07.0001, oportunidade em que foi mantida, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Como se vê, a ação penal é oriunda das investigações realizadas no bojo da operação policial denominada “FIM DA LINHA”, que contou com deferimento de diversas medidas cautelares. Com a deflagração da operação foi possível, em tese, desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 104kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo. Trata-se, portanto, de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, com audiência de instrução e julgamento já realizada, tendo sido reaberta a instrução para a oitiva de uma testemunha e um reinterrogatório, em razão de aditamento à denúncia. O trâmite processual, em casos como tal, não pode ser analisado matematicamente, assim como pequeno atraso em determinada fase, isolada, não autoriza automaticamente a concessão de liberdade provisória aos acusados. Nesse sentido, tanto o próprio TJDFT como o e. STJ, reiteradamente, entendem que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)”. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão dos pacientes se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 4. Não há a mínima comprovação de que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos réus. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, a decisão que decretou a custódia cautelar de ROBSON ITALO FERREIRA DE LIMA”. Impende salientar que as alegadas condições pessoais favoráveis foram rebatidas no habeas corpus anterior e, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar. Assim, consoante os fundamentos acima, não há que se falar em excesso de prazo injustificado nem desídia da autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 16:38:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator